Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-94.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001473-94.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHENIFFER GIL RODRIGUES - CPF: 030.352.031-05 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), DANIEL LIMA DA SILVA - CPF: 038.749.242-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHENIFFER GIL RODRIGUES - CPF: 030.352.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001473-94.2020.8.11.0042

APELANTE: DANIEL LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Competência territorial e constitucionalidade de Resolução n. 11/2017-TP. Nulidade de busca domiciliar. Nulidade da extração de dados no celular apreendido. Preliminares Rejeitadas. Crimes de organização criminosa e de tráfico de drogas. Provas bastantes da autoria da prática delituosa. Manutenção de condenação. Recurso desprovido.

I. Preliminares de incompetência e nulidade:

1. A defesa sustenta a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 11/2017-TP, que atribuiu à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para julgar crimes de organização criminosa e contra a ordem econômica em todo o estado. Rejeição. Competência confirmada, conforme entendimento reiterado desta Câmara e dos Tribunais Superiores, sendo legítima a especialização territorial de vara criminal com fundamento na organização judiciária estadual (CF, art. 96, I, “a”).

2. Incompetência relativa e critérios subsidiários. A competência da vara especializada da capital prevalece sobre a competência territorial.

3. Alegação de nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes rejeitada. Evidências de fundadas suspeitas justificaram o ingresso na residência de coautora investigada por tráfico de drogas, ratificada pelos depoimentos policiais e circunstâncias fáticas (CPP, art. 240, §1º).

4. Validade da prova obtida de dispositivo celular do apelante. O acesso ao conteúdo do aparelho foi espontaneamente autorizado pelo réu, com fornecimento de senha, eliminando vício processual e garantindo a validade das provas obtidas.

II. Mérito:

5. Comprovação do envolvimento do apelante em organização criminosa e tráfico de drogas, corroborada por confissão extrajudicial e ampla produção probatória (conversas telefônicas, relatórios policiais e testemunhos), revelando estrutura hierárquica e a função de liderança e “lojista” no Comando Vermelho.

6. Manutenção da condenação ante provas robustas que evidenciam o crime organizado e tráfico, com emprego de meios tecnológicos e distribuição de entorpecentes para terceiros, afastando-se a tese de insuficiência probatória.

III. Dispositivo e tese:

7. Apelação desprovida. Condenação mantida.

Tese de julgamento:

“A Resolução n. 11/2017-TP, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, é constitucional e legítima, em conformidade com o poder de organização judiciária estadual, sem violar o princípio do juiz natural.”

“A competência da vara criminal especializada prevalece sobre a competência relativa territorial em processos que envolvam organização criminosa de jurisdição estadual.”

“A validade da prova decorrente de busca domiciliar fundamentada em fundadas suspeitas é ratificada quando os elementos probatórios demonstram sua legalidade e necessidade.”

“Provas obtidas de dispositivo eletrônico do réu, mediante consentimento expresso, são legais, excluindo nulidade processual por ausência de violação de sigilo.”

“A condenação por crimes de organização criminosa e tráfico de drogas é mantida quando há prova robusta que demonstre a atuação estruturada, hierárquica e reiterada do réu na prática delitiva, incluindo confissão extrajudicial, extração de dados do celular apreendido e depoimentos testemunhais.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 96, I, 'a'; CPP, arts. 75, 83 e 240, §1º; Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, Súmula 206; TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024; TJMT, N.U 1009401-45.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024; TJMT, N.U 1001057-08.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/10/2024, Publicado no DJE 4/10/2024; TJMT, N.U 1001834-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 1º/8/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001473-94.2020.8.11.0042

APELANTE: DANIEL LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Daniel Lima da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 12 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 814 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], e de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual suscitou, em preliminar, i) a incompetência territorial, aduzindo a inconstitucionalidade da Resolução n. 11/2017; (ii) a natureza relativa da competência decorrente da especialização das Varas; (iii) a ilicitude das provas obtidas na residência da corré Jeniffer, assim como das delas derivadas, ao argumento de que o ingresso foi irregular; (iv) a nulidade de acesso aos dados do celular apreendido com o recorrente.

No mérito, assinala que não existem provas seguras para condenação do apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa, postulando sua absolvição.

O GAECO, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001473-94.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I – PRELIMINARES

I.1 – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

A Defensoria Pública Estadual sustenta que
“o Provimento n. 11/2017 que atribuiu a 7ª Vara Criminal da Capital a competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por organização criminosa com jurisdição em todo o Estado, bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, e contra a Administração Pública no Estado de Mato Grosso, foram editados em dissonância às normas constitucionais e as regras dispostas no Código de Processo Penal”
.

Argumenta que
“os crimes descritos na denúncia se consumaram na comarca de Querência/MT, razão pela qual, os atos investigatórios e decisões que autorizaram o afastamento do sigilo telefônico e a interceptação dos terminais, foram daquele Juízo. Além do mais, a denúncia, o recebimento da denúncia e a audiência de instrução foram todas presididas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT”
.

Consigna que
“o Provimento n. 11/2017 que atribuiu a 7ª Vara Criminal da Capital a competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por organização criminosa com jurisdição em todo o Estado, está em flagrante contradição ao texto legal trazido pelo Código de Processo Penal”
.

Requer, ao final, seja
“reconhecida esta nulidade (art. 564, I, CPP) em face da inconstitucionalidade do art. 1º, da Resolução 11/2017-TP, que fixou a competência da 7ª Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, uma vez que houve violação do art. 22, I e do art. 5º, LV, ambos da Constituição Federal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem (Querência/MT)”
.

Sem razão à defesa.

A questão posta em análise já foi discutida e rediscutida reiteradas vezes neste Sodalício, sendo firme e pacífico o entendimento da competência absoluta da 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar o crime de organização criminosa.

Mutatis mutandis
, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp nº 1.611.615/MT; STJ, AgRg no RHC nº 115.811/ES).

‘É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000)

“Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)

‘Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência. 10. O princípio do juiz natural não resta violado na competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural.’ (STF, ADI 4414/AL)

‘Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)”
[1]
.

Conquanto o feito tenha iniciado sua tramitação na Comarca de Querência, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que a competência foi declinada ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital por força do teor contido na Resolução n. 11/2017-TP.

A propósito, enfrentando situação idêntica na Apelação Criminal n. 1001057-08.2022.8.11.0091, de Relatoria do Des. Marcos Machado, esta Câmara concluiu que
“O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ”
[2]
.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, trago à baila excertos do voto-condutor proferido pelo eminente Des. Marcos Machado, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe n. 1001057-08.2022.8.11.0091) está fundamentada na Resolução n. 11/2017/TP, visto que os apelantes foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC n. 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

‘É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

‘Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais’ (HC n. 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ ‘dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP’, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 215810084 – fls. 747)”.

A propósito, analisando situação semelhante, assim me posicionei:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido em Ponte Branca/MT – município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT –, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno.

“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” [STF, HC nº 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 29.10.2012].

“[...] não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal” [TJMT, N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021]”
[3]
.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar.

I.2 – COMPETÊNCIA RELATIVA DA ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS

A defesa sustenta que a competência da 7ª Vara Criminal da Capital é de natureza relativa, razão pela qual
“o critério de determinação da alteração da competência passará a ser o da infração mais grave”
.

Não assiste razão à defesa.

Digo isso porque, conforme já decidiu este Sodalício:

“3. A Resolução nº 11/2017 foi editada em conformidade com o art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional, inclusive criando varas especializadas.

4. A supressão do termo ‘com jurisdição em todo o estado’ não gera vício formal ou inconstitucionalidade, sendo um ajuste redacional que não altera a competência essencialmente atribuída às varas criminais.

5. A Resolução n. 11/2017, ao estabelecer a competência ampliada da 7ª Vara Criminal, não viola o CPP, mas adequa a distribuição de processos de acordo com as necessidades locais, em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais.

6. O termo ‘com jurisdição em todo o estado’ é uma medida administrativa para garantir a eficiência na tramitação de processos de grande complexidade, especialmente em matéria de organização criminosa. O CPP permite ajustes na competência territorial (art. 74), visando à eficiência da justiça, o que legitima a Resolução.

7. As regras de conexão e continência previstas nos artigos 69, 76 e 78 do CPP não são absolutas e podem ser flexibilizadas em casos que envolvem varas especializadas.

8. A competência por prevenção, prevista no art. 75, parágrafo único, do CPP, é critério subsidiário para a fixação da competência territorial, sendo utilizada quando há mais de um juízo igualmente competente. No caso em questão, a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, criada para julgar crimes de organização criminosa, prevalece sobre a regra de prevenção, dada a competência em razão da matéria.

9. Conforme já decidido pelos tribunais superiores, a designação de competência territorial em razão da matéria é válida, nos termos do art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a especialização da 7ª Vara Criminal para julgar crimes de organização criminosa, independentemente do local da prática delitiva. O art. 70 do CPP, que regula a competência pelo local da consumação da infração, não se aplica quando há competência especializada.

10. A prevenção, embora prevista no art. 83 do CPP como critério subsidiário para fixação de competência, não é absoluta. Ela pode ser afastada em face de normas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas.

11. A jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o STJ e o STF, reconhece que a especialização de varas para o julgamento de determinadas matérias, como crimes de organização criminosa, é legítima e prevalece sobre a competência por prevenção, conforme disposto no art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal.

12. A competência por prevenção, sendo relativa, não prevalece sobre a competência absoluta em razão da matéria, especialmente em situações que envolvem varas especializadas, como a 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

13. A teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, preserva a validade dos atos processuais praticados por autoridade que, à época da decisão, se apresentava como aparentemente competente. A mera menção ao envolvimento em organização criminosa, por si só, não afasta a competência do juízo de origem até que haja elementos concretos suficientes para a redistribuição”
[4]
.

Portanto, se o crime de tráfico de drogas foi perpetrado no contexto de organização criminosa, não há falar que o Juízo de Querência se tornou
prevento
em relação à 7ª Vara Criminal da Capital, haja vista que, conquanto tenha praticado atos processuais na fase de investigação policial, houve o declínio de competência, nos termos do teor contido na Resolução n. 11/2017-TP.

Neste viés, conforme destacou o conspícuo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha,
“diante da jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal de origem que envolve a prática do crime de Organização Criminosa, não há se falar em incompetência territorial, bem como em nulidade dos atos processuais e das provas produzidas”
.

Assim,
afasto
a presente questão isagógica.

I.3 – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DA CORRÉ JHENIFFER GIL RODRIGUES

A Defensoria Pública Estadual suscita a preliminar de nulidade da busca domiciliar na residência da corré, Jheniffer Gil Rodrigues, ao argumento de que foi realizada sem mandado judicial, e desprovida de fundadas suspeitas.

Postula, com isso, a nulidade das provas obtidas, bem como as delas derivadas.

A preliminar em questão foi enfrentada – e, acertadamente, rechaçada – pelo juízo sentenciante, que assim fundamentou:

“Entretanto, em que pesem as alegações defensivas quanto à ausência de fundada suspeita para que os policiais adentrassem ao domicílio de JHENIFFER, depreende-se do BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2018.377943 (id. 38913822 - Pág. 21) e dos depoimentos dos policiais JOSÉ LUIZ FRANCO DOS SANTOS (id. 38913822 - Pág. 23) e ALEXANDRE SOUZA NASCIMENTO (38913822 - Pág. 25) que
os investigadores já monitoravam a referida residência há alguns dias com o intuito de coibir o tráfico de drogas
.

Ainda,
na data dos fatos os policiais perceberam uma movimentação atípica de indivíduos investigados pelo tráfico de drogas na cidade
, bem como estes estariam saindo e entrando da casa, dentre eles Júlio, ‘Famosinho’, Kelsio e Felipe. Em adição às informações de que ‘Fênix’ estaria comandando um esquadrão de menores de idade para a venda de drogas, os policiais iniciaram a busca na casa.

Nesse contexto, de acordo com os depoimentos policiais, que por se tratarem de servidores públicos possuem presunção de veracidade e fé pública,
foram empregadas diligências prévias do Núcleo de Inteligência da referida Autoridade Policial que constatou movimentação incomum de diversos investigados pelo tráfico de drogas na região, adentrando e saindo da residência onde já haviam denúncias anônimas que indicavam ser o local uma boca de fumo
em que atuavam menores de idade, o que seguramente caracteriza a fundada suspeita necessária para fazer a busca residencial”.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Neste contexto, denota-se dos autos, sobretudo pelos depoimentos dos agentes policiais, os quais asseveraram que estava em curso uma investigação por parte da polícia, em razão de tráfico de drogas na cidade, sendo que os policiais já monitoram a residência da corré Jheniffer já por algum tempo, sendo identificado no local a entrada e saída de várias pessoas, tornando atípica a situação presenciada.

Portanto, evidencia-se que a busca domiciliar foi amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicou estar ocorrendo situação de estado de flagrância, de modo que, mesmo que se considere que não houve anuência para as diligências, o contexto o qual a corréu estava inserida, por si só, autorizaria o ingresso na residência, nos termos do art. 240, §1º, da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há cogitar de nulidade do inquérito policial ou do processo, sequer da aplicação da teoria da nulidade por derivação -
fruits of the poisonous tree
.

[...]

Deste modo, tem-se que a nulidade levantada deve ser espancada, porquanto não caracterizada nenhuma ilegalidade/irregularidade na busca domiciliar realizada, diante das fundadas suspeitas que permitiram o ingresso na residência da corré Jheniffer”.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar.

I.4 – DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NO CELULAR APRENDIDO COM O APELANTE

A defesa sustenta que
“a extração dos dados do celular do apelante se deu de forma ilícita, uma vez que não foi autorizada por ele como fora confirmado durante o interrogatório em juízo e que não leu os documentos ora apresentados pela autoridade policial”
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não procede sua alegação.

Conforme salientado na sentença hostilizada,
“diferente do que declarou o acusado em Juízo, conforme autorização para acesso e análise dos dados celulares (id. 38913826 - Pág. 3), além de assinar seu nome, DANIEL desenhou o padrão utilizado para desbloquear o aparelho celular, evidenciando que o acusado tinha total ciência do teor da autorização que assinara, caso contrário não teria sido capaz de informar a senha do aparelho”
.

Com efeito, apesar de asseverar que
“não leu os documentos apresentados pela autoridade policial”
, certo é que o apelante não apenas franqueou o acesso ao seu aparelho, como
“desenhou”
o padrão de senha para desbloqueio do celular, razão pela qual não há se falar em nulidade das provas nele obtidas.

Neste sentido:

“Não obstante, consta do mesmo documento que o recorrente ofereceu senha de desbloqueio de seu celular e autorizou o acesso aos dados do aparelho, espontaneamente, de acordo ainda com a palavra dos policiais reproduzida em juízo, confirmando que o réu colaborou com os agentes de segurança pública. Nesse sentido, o acesso só foi possível porque o pronunciado se dispôs a tanto, pelo que em sua negativa, haveria de haver autorização judicial para posterior encaminhamento para órgão pericial para realizar o desbloqueio, sendo que, como bem apontado pelo Ministério Público, as nulidades aventadas são decorrentes de conduta livre do próprio assistido, de modo que não cabe agora argui-las (art. 565 do Código de Processo Penal)”
[5]
.

Neste viés,
afasto
a preliminar.

II – MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Daniel Lima da Silva
, vulgo
“Pará”
, a prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 – Fato 1], e de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 – Fato 2], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que o denunciado
DANIEL LIMA DA SILVA
, vulgo ‘Pará’,
integrou e promoveu associação, composta por mais de quatro indivíduos,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Com base nos elementos colhidos na fase investigatória,
inclusive com a confissão extrajudicial do denunciado
(fls. 48/49),
é possível afirmar que DANIEL integrou e promoveu a Organização Criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ durante o ano de 2019, pelo menos
.

O inquérito policial foi instaurado a partir da investigação sobre o
crime de tráfico de drogas
praticado pela codenunciada
JHENIFFER
e o denunciado
DANIEL
. Por ocasião da diligência policial na residência da codenunciada no dia
7 de dezembro de 2018
, os policiais localizaram
várias porções de droga
. O denunciado
DANIEL
estava no local e foi abordado, sendo certo que à época não pairava suspeita sobre o tráfico por ele, contudo no decorrer das investigações, restou confirmado que ele de fato comercializava drogas.

Com a prisão do denunciado e subsequente
quebra de sigilo de dados
do seu aparelho telefônico, foi possível verificar que ele também
integrava a Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’
.

Constatou-se, principalmente por meio de conversas travadas em grupos de WhatsApp denominados ‘População Querência’, ‘Vaquinha de Ferro’, ‘QUERENCIA E CASCALHEIRA’ e ‘Fml c.v.r.l Querência_MT’ que o
denunciado compunha uma célula da Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’ na cidade de Querência/ MT
, de maneira estruturada e com divisão de tarefas entre os seus integrantes.

No âmbito desta, verificou-se que a codenunciada
JHENIFFER
tinha o
posto de chefe máxima local
, apontada como a 1º ‘Disciplina’ do grupo (JHENIFFER foi denunciada pelo referido crime nos autos da ação penal 66928, em trâmite nesta comarca de Querência/MT). Ao lado dela também figurava o denunciado
DANIEL
, o qual também exercia a função de ‘Disciplina’.

Verificou-se, então, que o denunciado
DANIEL
, além de ser
executor direto do crime de tráfico de drogas
, necessário à consecução dos objetivos da organização criminosa,
exerceu a função de liderança (Voz do CV na cidade)
, ainda que por pouco tempo.

Tal circunstância se extrai de sua
confissão extrajudicial
, ocasião em que ele afirmou que após a morte de Elias Afonso da Silva (fato apurado nos autos 66928), a codenunciada JHENIFFER deixou a cidade de Querência/MT.

Em razão disso o denunciado, a convite de indivíduo não identificado,
aceitou o posto de líder local, isto é, ser ‘a Voz do CV’ nesta cidade
. Conforme ele próprio afirmou,
a liderança no âmbito da organização criminosa perdurou pelo menos nas duas semanas que antecederam a sua prisão
.

Por fim, extrai-se que os adolescentes Bruno da Silva Ribeiro, vulgo ‘Famosinho’, Samuel Fernandes Nicácio, vulgo ‘Istrignato’, Mairon Marcos Carvalho da Silva, vulgo ‘Mairim’, Felipe Gonçalves Oliveira, vulgo ‘Ferrugem/Ferruge’, Janailton Monteiro Quaresma, Kelcio Gabriel dos Reis, Igor Henrique da Silva Souza, vulgo ‘Tio Patinhas’, Julio Assis de Lima, vulgo ‘Sem palavras’, Luana Mainara Carvalho da Silva e Kauani Bettania Gil dos Santos, integravam com o denunciado a facção criminosa e perpetravam como executores diretos o ato infracional análogo ao crime de tráfico necessário à consecução dos objetivos da organização criminosa.

FATO 2 – TRÁFICO DE DROGAS

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, de
data incerta
, mas
até o dia 11 de abril de 2019
,
DANIEL LIMA DA SILVA
, vulgo
‘Pará’
, bem como em relação à denunciada JHENIFFER GIL RODRIGUES, vulgo ‘Fenix’, até o dia 13 de abril de 2019, com o envolvimento dos adolescentes Bruno da Silva Ribeiro, vulgo ‘Famosinho’, Samuel Fernandes Nicácio, vulgo ‘Istrignato’, Mairon Marcos Carvalho da Silva, vulgo ‘Mairim’, Felipe Gonçalves Oliveira, vulgo ‘Ferrugem/Ferruge’, Janailton Monteiro Quaresma, Kelcio Gabriel dos Reis, Igor Henrique da Silva Souza, vulgo ‘Tio Patinhas’, Julio Assis de Lima, vulgo ‘Sem palavras’, Luana Mainara Carvalho da Silva e Kauani Bettania Gil dos Santos, nesta cidade, mantinham em depósito, expuseram a venda, ofereceram, traziam consigo e forneceram droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme se apurou, a residência da denunciada JHENIFFER, localizada na Rua F-17, Setor F, nas proximidades do ‘Supermercado Extra’, nesta cidade, era monitorada pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil por ser conhecida como ‘boca de fumo’.

Durante o monitoramento, verificou-se intensa movimentação de pessoas no local, dentre elas diversos adolescentes e maiores imputáveis que são conhecidos no meio policial por se dedicarem ao tráfico, razão pela qual os policiais efetuaram a abordagem dos presentes.

Ato contínuo, procedeu-se à busca domiciliar, oportunidade em que foram localizadas drogas no interior da residência.
O acusado DANIEL estava no local e foi abordado, momento em que dispensou parte da droga localizada
.

Na abordagem à denunciada JHENIFFER, esta deixou cair uma pequena porção de droga no chão, a qual ela trazia consigo para fins de mercancia.

Ainda, foi localizada e apreendida a carteira do adolescente Julio Assis de Lima, vulgo ‘Sem palavras’, e dentro dela a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), bem como a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) pertencente à denunciada JHENIFFER, quantias estas provenientes da comercialização da droga.

Ademais, foi localizado e apreendido caderno com diversas anotações referentes ao comércio de drogas, pertencente à denunciada JHENIFFER.

Apesar de no momento os denunciados não terem sido presos, posteriormente, com o desfecho das investigações, foram decretadas suas prisões.

Após o cumprimento das prisões e subsequente quebra de sigilo de dados de aparelhos telefônicos foi possível verificar que no âmbito da organização criminosa (Fato 1), os denunciados, com o envolvimento dos adolescentes Bruno da Silva Ribeiro, vulgo ‘Famosinho’, Samuel Fernandes Nicácio, vulgo ‘Istrignato’, Mairon Marcos Carvalho da Silva, vulgo ‘Mairim’, Felipe Gonçalves Oliveira, vulgo ‘Ferrugem/Ferruge’, Janailton Monteiro Quaresma, Kelcio Gabriel dos Reis, Igor Henrique da Silva Souza, vulgo ‘Tio Patinhas’, Julio Assis de Lima, vulgo ‘Sem palavras’, Luana Mainara Carvalho da Silva e Kauani Bettania Gil dos Santos, se dedicavam à comercialização de droga.

Isso porque há diversas conversas em grupos de WhatsApp que deixam claro que os adolescentes eram utilizados pelos denunciados para a venda e fornecimento da droga.

Desse modo, as circunstâncias da prisão e apreensão das drogas, bem como da quantia em dinheiro e demais elementos indicativos do tráfico, evidenciam a destinação comercial das drogas apreendidas.

Por fim, elaborou-se os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação das drogas apreendidas, atestando tratarem-se de porções de cocaína e maconha (anexos)”.

A despeito da tese defensiva de insuficiência probatória da prática dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta a
DANIEL LIMA DA SILVA
.

Colho de excertos da sentença condenatória que corroboram, com clareza solar, a participação de
DANIEL
na empreitada delituosa,
ipsis litteris
:

“Conforme narra o caderno policial, na data de 7.12.2018 a equipe de investigadores da Polícia Civil de Querência/MT, em conjunto com agentes de Água Boa/MT, promoveram a busca residencial no domicílio da acusada JHENIFFER amparados pela fundada suspeita baseada na movimentação atípica de indivíduos investigados pelo tráfico de drogas na cidade, sendo diversos menores de idade supostamente chefiados pela acusada, bem como informações de que o local era utilizado como boca de fumo.

Ao adentrar o local, teriam sido localizadas algumas crianças, filhas de JHENIFFER, em um quarto em que haveria um ‘narguilé’ montado (aparato para fumar tabaco aromatizado), onde também haveria forte odor advindo da fumaça produzida.

Além disso, estariam presentes os adultos Sérgio Borges, que teria informado ter histórico criminal por tráfico de drogas e roubo, bem como o acusado
DANIEL LIMA
, que informou não ter passagem criminal.

Em buscas pelo local, teriam sido localizadas uma trouxinha de substância análoga à maconha em posse de uma criança de treze anos, outra porção de droga escondida em um cano e, por fim, resquícios de maconha na bolsa da acusada JHENIFFER, visto que também exalava forte odor característico à droga, uma porção de substância análoga à cocaína, além de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) em notas trocadas.

Em sequência, foram encontrados diversos bilhetes com informações referentes a membros da facção
‘Comando Vermelho’
, bem como um caderno contendo dados que relacionados à venda de entorpecentes, sendo que todos os objetos foram apreendidos.

Ao que consta no TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (id. 38913825 - Pág. 15), foram apreendidas porções de substâncias análogas a crack e maconha, uma motocicleta, diversos valores em espécie, seis aparelhos celulares, um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e ao crime organizado, diversas cartas oriundas de faccionados presos e uma bolsa com resquícios de substância análoga a maconha.

Após a prisão em flagrante e posterior soltura, o juízo de origem determinou a prisão temporária de
DANIEL LIMA DA SILVA
por 30 (trinta) dias (id. 38913825 - Pág. 35), tendo sido realizado o cumprimento do mandado de prisão na data de 11.04.2019 (id. 38913825 - Pág. 39) e apreendidos R$ 702,00 (setecentos e dois reais) em sua posse conforme TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (id. 38913826 - Pág. 4).

Nesta ocasião,
DANIEL
afirmou em seu depoimento extrajudicial (id. 38913825 - Pág. 41) que JHENIFFER, vulgo ‘FÊNIX’, era a ‘Disciplina’ e ‘Voz’ do Comando Vermelho na cidade, sendo responsável pela decretação de torturas denominadas ‘salves’, bem como era a maior autoridade da facção na região. Afirmou, ainda, que após a morte do indivíduo Elias, ‘FÊNIX’ teria saído da cidade e
deixado a posição de ‘Voz’ na cidade, desconhecendo o motivo para tal
.

Ao mais,
afirmou que foi convidado para integrar a ORCRIM por BRUNO, vulgo ‘FAMOSINHO’, sendo este o seu padrinho na facção, tendo integrado o Comando Vermelho por dois meses no momento de sua prisão
, sendo que na época exercia a função de ‘Voz’ há duas semanas na cidade.

Também nesta ocasião,
DANIEL autorizou expressamente a análise e extração dos dados celulares do aparelho que fora apreendido em sua posse
, conforme certidão de id. 38913826 - Pág. 3, assim, foi confeccionado o RELATÓRIO n. 188/2019 (id. 38913826 - Pág. 5) referente às conversas e dados extraídos do referido celular.

Primeiramente, foi constatado que
DANIEL
era administrador de dois grupos no aplicativo WhatsApp denominados
‘QUERÊNCIA E CASCALHEIRA’
e
‘FML C.V.R.L. QUERÊNCIA-MT’
, onde participavam diversos integrantes da facção Comando Vermelho.

Conforme se depreende da IMAGEM 05 (id. 38913826 - Pág. 6), o contato denominado ‘PRETO’ envia a seguinte mensagem no grupo ‘QUERÊNCIA E CASCALHEIRA’:
‘Bom dia pra todos tmj smp, CV balança do crime organizado’
, cumprimentando os demais faccionados e fazendo alusão à sigla da facção Comando Vermelho e afirmando que seriam a
‘balança do crime organizado’
.

Além disso, na IMAGEM 04 (id. 38913826 - Pág. 6) é possível identificar que o indivíduo autodenominado ‘GOGOBOY’ envia uma foto de dois indivíduos com a seguinte legenda:
‘Fml a GCCO tá com essas fotos dizendo ser os cara q matou a policial de união cascalheira, si algum mno souber avisa que tá atraz não pra prender, sim pra mata’
, mencionando o homicídio de uma agente policial que teria em tese sido praticado pelos dois indivíduos que apareceriam na foto, afirmando que os agentes da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) estariam com a intenção de mata-los, ao invés de prende-los.

Já nas IMAGENS 09 e 10 (id. 38913826 - Pág. 8/9) é possível identificar o diálogo de
DANIEL
com Vitor Hugo, ocasião em que este pede um prazo maior para pagar a dívida que tem com o acusado, afirmando que já teria anunciado seu
‘birico’
, ou seja, seu celular, para venda na tentativa de adimplir com o pagamento. Em resposta,
DANIEL
afirma por meio de áudio:
‘eu vou cobrar duzentos até sábado viu, vou esperar, duzentão sábado, não passa de sábado não’
, passando a cobrar duzentos reais pela dívida de cento e trinta reais tendo em vista a demora pelo pagamento.

Por conseguinte, nas IMAGENS 11 e 12 (id. 38913826 - Pág. 10), verifica-se que o indivíduo Thiago entra em contato com
DANIEL
com a intenção de adquirir dez reais de maconha do acusado, conforme enviou:
‘Tá no seu barraco arruma 10 de bral aí que busco’
, indicando que o acusado fazia a traficância de drogas.

Da mesma maneira, na IMAGEM 15 (id. 38913826 - Pág. 12) uma pessoa não identificada entra em contato com
DANIEL
e questiona o acusado se este teria maconha ao enviar
‘Como vc esta??’
e
‘Vc tem braw??’
.

Nas IMAGENS 16, 17 e 18 (id. 38913826 - Pág. 13) a pessoa denominada ‘MONA’ envia diversas mensagens para
DANIEL
que não foram respondidas, também confirmando que seu apelido dentro da facção era
‘PARÁ’
.

Dentre as mensagens enviadas por ‘MONA’, este interlocutor solicita para que
DANIEL
lhe colocasse em um grupo de faccionados, fazendo referência ao Comando Vermelho (família) e aos membros (irmãos) ao enviar:
‘É o seguinte me coloca num gp da família’
;
‘Que estejam todos os irmãos’
.

Após isso, ‘MONA’ cobra
DANIEL
, vulgo ‘PARÁ’ para que cobrasse os demais membros o pagamento da mensalidade atrelada ao pertencimento na facção criminosa, taxa denominada
‘camisa’
, também afirmando que dia 05 já seria o dia do pagamento ao enviar:
‘E já vai acelerando todos os manos pra pagar a camisa’
;
‘Dia 5 é fechamento’
.

Em sequência, ‘MONA’ afirma que seria ‘do povo’ do faccionado vulgo ‘DOG’, requerendo que lhe enviasse o nome completo dos faccionados que deviam pagar as ‘camisas’ ao enviar:
‘Tem como vc pegar o nome dos manos completos’
;
‘Pra pagar as CAMISAS’
.

Por volta da mesma data das conversas com o interlocutor ‘MONA’, o contato denominado ‘CACHORRO DOG’ entra em contato com
DANIEL
, conforme IMAGENS 19 e 20 (id. 38913826 - Pág. 14), informando os valores devidos por diversos faccionados, bem como o próprio acusado, ao enviar:
‘Quem deve 300 ferruge 430 Gabriel 200 menor chapa 420 paulo 670 janalito 350 Alan irmão do mairim’
;
‘320 Luana’
;
‘Vc deve 900 mais 700’
.

Além disso, o contato ‘DOG’ informa para
DANIEL
que as dez porções de drogas que o acusado retirou totalizavam rês mil reais, informando também que ‘MENOR DO CHAPA’ devia duzentos reais e que
DANIEL
também poderia fornecer drogas para ele, ao dizer:
‘E esses 10 caixote que vc tiro os 10 caixote é 3 mil’
;
‘Em o menor do chapa deve 200’
;
‘Vc pode solta pra ele também’
.

Nos diálogos expostos nas IMAGENS 23 e 24 (id. 38913826 - Pág. 16) o contato ‘BORAO’ dialoga com
DANIEL
, ocasião em que indaga ao acusado sobre
‘um negócio favorável aí pra mim’
, ocasião em que
DANIEL
afirma que
‘A questão amanhã tá chegando da família ow, vai sair de lá hoje de noite, amanhã tá aí, tá aqui em Querência já’
, sendo que ‘BORAO’ responde:
‘Então demorou então, ai na hora que chegar amanhã cê já me bina aqui pra mim pegar umas, pegar um pedaço’
, evidenciando que certamente o diálogo tratava de entorpecentes da ‘família’, ou seja, do Comando Vermelho, e que se tratava de uma distribuição volumosa de drogas, visto que BORAO iria
‘pegar um pedaço’
.

Nas IMAGENS 25 e 26 (id. 38913826 - Pág. 17) o indivíduo Feliphe, vulgo ‘CIENTISTA’, envia um áudio para
DANIEL
em que questiona o acusado sobre um terceiro ‘menorzinho’ que gostaria de comprar uma caixa de ‘óleo’, ou seja, pasta base de cocaína, a ver a transcrição:
‘E aí ow, como que faz ai com a situação desse óleo ai num tem? Como que faz o menorzinho quer uma caixa ai, onde cê tá?’
.

Nas IMAGENS 27 e 28 (id. 38913826 - Pág. 18) o interlocutor identificado como Kesley, vulgo ‘Mano Querência’, envia um áudio para
DANIEL
, vulgo ‘PARÁ’, em que pede para que o acusado não lhe colocasse ‘no prazo’ para pagar o que deve para
DANIEL
, pois o interlocutor teria gastado com honorários advocatícios para
‘resolver um problema lá’
, pedindo que o acusado falasse
‘para a família segurar as pontas’
que Kesley estaria acertando as contas do
‘caixote e da camisa’
, ou seja, dos entorpecentes adquiridos e da taxa mensal por pertencer à organização criminosa, a ver a transcrição:

ÁUDIO 00:47 – KESLEY (id. 38913826 - Pág. 18): ‘Boa tarde aí meu mano, deixa eu falar pro cê ow
PARÁ
, eu tive aqui na rua (inaudível) na hora que eu voltar meu mano, cê não me põe no prazo não hein disgramado, na hora que eu votar nois vamo acertar isso porque é o seguinte mano, eu tive que gastar um dinheiro com advogado agora pra resolver aquele problema meu lá entendeu, os caras me colocaram numa bucha entendeu, até falaram de envolvido meu nome numa coisa que eu não tinha nada a vê, cê entendeu, então eu tô tive que tirar esse dinheiro para arrumar esse advogado ai mano, mas graças a deus deu tudo certo aí pra mim aí, aí fala pra família segurar as pontas aí meu mano, próximo agora vou chegar aí vou tá acertando aí o que eu devo aí desse caixote e da camisa ai, firmeza?’

Nas IMAGENS 29 e 30 (id. 38913826 - Pág. 19) o interlocutor autodenominado ‘NEGUINHO DO OURO’ indaga
DANIEL
se este seria o ‘Disciplina’ na região, tendo enviado a mensagem:
‘Salve irmão um forte abraço da parte do irmão neguinho do ouro tmj’
;
‘O senhor que é o disciplina ai na ct’
.

Nas IMAGENS 31, 32 e 33 (id. 38913826 - Pág. 20) o interlocutor Matheus contata
DANIEL
para adquirir de uma porção de entorpecentes no valor de cinquenta reais, também comentando acerca da movimentação policial na cidade por conta de uma ameaça de morte contra o juiz, restando evidente a preocupação de ambos com a polícia, bem como comenta o acusado sobre não ter nada a ganhar por fazer uma venda de drogas de tão pouco valor, ponderando o risco de ser abordado pelas forças policiais, a ver as transcrições:

MATHEUS: “Ein deixa eu fala aqui pro cê, tem um corre ali pow cinquentão daquele cheiro de vinagre lá cadê? Como é que faz pra pegar esse trem, ce tá ai escondido na casa da Diane é? Noiado.

DANIEL: ‘Só se tu vim aqui me buscar e me deixar aqui que eu não vou sair nessa chuva aqui não’.

MATHEUS: ‘Então, mas deixa eu te dá uma ideia aqui é moço, você tá ligado que essa desgraça dessa cidade tá cheia de polícia aí né? Não sei quem aí acho que esses caras não sei quem tava ameaçando o juiz aí, que ia matar o juiz, moço tá só a polícia meu guri nessa cidade, tática não sei o que polícia de fora aí tá ligado né vei, torradão né’.

DANIEL: ‘Então tu quer né, nem eu tô querendo descer aí pra baixo aí hoje seu palhaço, eu fiquei sabendo aí’.

MATHEUS: ‘Pois é pow, tá difícil, é difícil resgatar o trem lá? Tá lá no barraco da sua mãe lá? Mais nois dá um jeito pow, relaxa’.

DANIEL: ‘É tá la em casa mesmo’.

DANIEL: ‘Ein, é o seguinte, eu vou esperar o cara cavucar o dinheiro aqui ainda, eu tenho que ir lá buscar o dinheiro aí na hora que eu for eu já te dou a ideia aí, eu passo aí te busco aí nos vai lá beleza, deus me livre que corre não vou ganhar nada com essa desgraça, fazer um corre desse tanto’.

Na IMAGEM 34 (id. 38913826 - Pág. 21) consta o diálogo de uma pessoa não identificada que envia para
DANIEL
um áudio informando que teria sido roubado um
‘dinheiro da família’
, ou seja, do Comando Vermelho, que seria para mandar para o faccionado vulgo ‘DOG’, pedindo também para que o acusado comparecesse para resolver a situação, a ver a transcrição:
‘olha aqui, roubaram a tia lá, tinha até um dinheiro da família lá entendeu, que era pra mandar pro DOG vei, cola aí pra nois desembolar essa ideia aqui PARÁ’
.

Diante de todas as conversas extraídas do celular de DANIEL, resta evidente que o acusado integrou a Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’ exercendo função de ‘Liderança’ ou ‘Voz’ na cidade, bem como a função de ‘Lojista’, pois gerenciava os pagamentos das taxas exigidas pela ORCRIM, bem como distribuía os entorpecentes que adentravam a região para os demais traficantes faccionados.

Nesse mesmo sentido, a testemunha policial
JOSÉ LUIZ FRANCO DOS SANTOS
declarou em Juízo acerca das funções exercidas por
DANIEL
, vulgo
‘PARÁ’
, bem como pela acusada JHENIFFER, vulgo ‘FÊNIX’, afirmando que esta era a líder da facção criminosa na região e que na época DANIEL seria seu subordinado, atuando no tráfico de drogas, a ver:

JOSÉ LUIZ FRANCO DOS SANTOS (Testemunha de Acusação): Que é Investigador de Polícia Civil; Que na época essas diligências foram realizadas no município de Querência; Que JHENIFFER é atuante no tráfico de drogas nos municípios de Ribeirão Cascalheira e Água Boa; Que na época dos fatos JHENIFFER era a Disciplina, a Gerente do Município, comandando a região de Ribeirão Cascalheira e Querência; Que
DANIEL
, vulgo ‘Pará’, era um dos auxílios de ‘FÊNIX’ na região, no tráfico de entorpecentes; Que tinham denúncias anônimas que informavam que lá era uma biqueira e JHENIFFER era uma liderança do Comando Vermelho.

[...]

Em contrapartida, restou indubitavelmente comprovado que o acusado DANIEL, vulgo ‘PARÁ’, integrou a Organização Criminosa estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, nacionalmente conhecida e autodenominada ‘Comando Vermelho’ ao exercer as funções de ‘Disciplina’ ou ‘Voz’ e de ‘Lojista’, desempenhando papel de Liderança na região e sendo responsável pela distribuição e comercialização de drogas com o intuito de enriquecer ilicitamente e subsidiar financeiramente a própria facção criminosa, sendo assim, forçosa sua condenação pelo crime descrito no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, afastando, entretanto, a majorante referente à participação de criança ou adolescente na ORCRIM, uma vez que as participações destas não foram abastadamente provadas nos autos.

Da mesma maneira, é impreterível reconhecer que DANIEL, vulgo ‘PARÁ’, incorreu no crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que, mesmo que não tenham sido apreendidas drogas em sua posse, as extrações de dados celulares e conversas, bem como o depoimento da testemunha policial, provaram cabalmente que o acusado comercializou e distribuiu entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal sob a égide da facção criminosa Comando Vermelho na cidade de Querência/MT. Ademais, também se faz necessário afastar a majorante pugnada pelo parquet prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, uma vez que não foi suficientemente provado que o crime envolvesse ou visasse atingir criança ou adolescente.

Nesse sentido, reforço a atual jurisprudência supramencionada constante no Informativo n. 501/STJ acerca dispensabilidade da apreensão de drogas a fim de caracterizar o crime de tráfico quando houver outros meios que comprovem a conduta típica, como é
in casu
, a ver:
‘A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. [...]’
”.

Segundo se infere dos autos, a autoria dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa restou comprovada pelo vasto conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal, com destaque para a confissão extrajudicial do réu, Daniel Lima da Silva, e da análise dos diálogos extraídos de seu celular, como elementos substanciais para a compreensão da dinâmica criminosa a ele atribuída.

A confissão extrajudicial, acompanhada das demais provas colhidas, como as mensagens eletrônicas, constitui elemento que, integrado ao contexto probatório, demonstra de forma inequívoca o envolvimento do apelante com o grupo criminoso conhecido como “Comando Vermelho”, reforçando sua adesão ao esquema hierarquizado e estruturado voltado ao comércio ilícito de entorpecentes.

Ademais, o apelante autorizou expressamente o acesso ao conteúdo de seu aparelho celular, fornecendo a senha de desbloqueio às autoridades, o que permitiu a obtenção de conversas que evidenciam a sua participação nas atividades criminosas de tráfico e organização criminosa.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, destaco trechos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, que assim se manifestou:

“Em sede policial, no calor dos fatos, o apelante Daniel, confessou que anteriormente era integrante da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ e distribuía drogas na cidade, relatando a dinâmica dos fatos, porém, aduz que não mais integra a referida organização (Id n. 229835220-Pág. 40/41 e Id n. 229835221-Pág. 02/03).

Por outro lado, durante o seu interrogatório em juízo, o apelante Daniel relatou que apenas confessou os delitos por coação policial, vez que estava sendo perseguido pelos agentes, veja-se:
‘(...) nega que são verdadeiros os fatos narrados, não sabe porque estão imputando a esses crimes a ele; (...), confirma que estava na casa de Jheniffer, ia ter uma festa lá, quando teve uma batida da polícia, diz que não encontraram nada lá, não se lembra da quantidade de pessoas, mais de 5 pessoas, a Jheniffer tinha saído para comprar remédio para a filha dela, tinham mais adultos, mas não se recorda dos nomes, sabe que está preso por causa de um mandado (...) no dia que foi preso disse que não estava vendendo drogas, nem comprar, estava com R$ 200,00 no bolso e nega que iria comprar droga para seu consumo, parece que iam fazer uma festa, não se lembra bem, uma menina que estava agarrando de nome Diane, mas não se lembra direito do nome dela, (...), não se lembra de quem conheceu na festa, o Bruno não conhece, não se recorda que tenha jogado fora droga, duas porções de maconha e uma pedra, não se lembra do apelido da Jheniffer; lá em Redenção o chamam de Pará, não sabe informar se a casa da Jheniffer era uma boca de fumo, não se lembra do nome dos adolescentes que estavam lá, no dia do depoimento o delegado só fez ele assinar, ele não leu, nem nada, só fizeram o papel e o botaram para assinar; não se recorda de nada, o número de seu celular e 9991 6234 parece, não lembra do resto do número, confirma que fazia parte de grupos de WhatsApp em Querência, não fazia parte do grupo população Querência, Vaquinha de Ferro, não se lembra, Querência e Cascalheira também não, S.M.1. C.V.R.1 Querência MT, não se lembra, os nomes não lembra, nega que fazia parte do Comando Vermelho, não faz, não conheceu Elias Afonso da Silva, na época não estava em Querência, estava em Redenção, diz que Jheniffer tinha ido comprar um remédio para a bebê, acha que estava dormindo, a polícia apreendeu seu celular em 2019, não tinha bebida na festa, era só um churrasquinho, não se lembra da quantidade de pessoas, não se lembra se eram rapazes ou moças, não eram adolescentes, eram adultos, não se lembra de nenhum nome de grupo de WhatsApp, no dia só bateram os papéis e botaram ele para assinar, ele não leu, (...), Victor Hugo e um colega seu, Thiago não se lembra, nem da Adriana, não comercializou, guardou drogas para Jenifer; que foi com uma namorada na casa da Jheniffer, na hora da batida a Jheniffer tinha saído para comprar remédio para a criança, não fez nada a pedido do Comando Vermelho, para Jheniffer, nem conhece ela, não se lembra se possuía porções de drogas, diz que não tinha pessoas de menor, não chegou a ver a bebê dormindo na casa (...)’
(Id n. 229835723-Pág. 01-Relatório de Mídias Digitais).

Neste ponto, conforme bem pontuado pela Promotora de Justiça em sede de contrarrazões recursais,
‘(...) Em detida análise do interrogatório acima, percebesse claramente que as respostas do apelante são evasivas e desconexas, retratando-se apenas no que lhe convém, pois quase se recorda, restando evidente que DANIEL se utiliza de inúmeros subterfúgios para induzir o juízo ao erro. (...)’
(Id nº. 229835762-Pág. 14).

Outrossim, foi apreendido o celular do apelante Daniel (aparelho Celular Samsung J6+ azul – IMEI 1: 351758/10/671728 IMEI 2: 351759/10/671728/9) e, conforme informações do Relatório de Análise de Dados Celulares, sendo verificado que apelante, integrava dois grupos de WhatsApp pertencentes à facção ‘Comando Vermelho’, nos quais foram constatadas mensagens fazendo apologia ao crime organizado, bem como cobranças do crime de tráfico de drogas, além de Estatutos e regras impostas pelo ‘Comando Vermelho’, no Mato Grosso.

[...]

Em análise percuciente dos autos, constata-se, à míngua de hesitação, que o recorrente Daniel integrava a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, porquanto associados em mais de 4 (quatro) pessoas, nem todas individualizadas, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, informalmente, que atua em nível estadual e federal, com o objetivo de obter vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores 04 (quatro) anos, a exemplo do tráfico de entorpecentes, dentre outros.

Assim, denota-se que o arcabouço probatório comprova, à saciedade, a participação do apelante Daniel na facção denominada ‘Comando Vermelho’, razão pela qual não há falar em absolvição do delito capitulado no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, bem com como não há de se cogitar na absolvição do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação de
DANIEL LIMA DA SILVA
pela prática dos crimes de organização criminosa e de tráfico de drogas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001834-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 1º/8/2023.

[2]
TJMT, N.U 1001057-08.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/10/2024, Publicado no DJE 4/10/2024.

[3]
TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024.

[4]
TJMT, N.U 1009401-45.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024.

[5]
TJMT, N.U 1002611-22.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/2/2024, Publicado no DJE 4/3/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024